Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720789-70.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADOVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0702466-60.2024.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191940067 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja questão controvertida foi delimitada nos seguintes termos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Opostos embargos de declaração pelo agravante, foram rejeitados (ID 194332620). Nas suas razões recursais (ID 59386300), o agravante sustenta que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva no 32159/97, objeto do cumprimento de sentença ajuizado na origem, não pode ser considerada genérica, porquanto dispõe acerca do período de pagamento, do índice de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis ao caso. Nesse sentido, alega que o processo originário não se enquadra na controvérsia demarcada no Tema Repetitivo 1169, haja vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível, dependendo apenas da apuração do quantum debeatur. Fundamenta que a decisão guerreada afronta os artigos 525, 535 e 1.037, inciso II, todos do Código de Processo Civil, além de que, caso seja empreendido o sobrestamento dos autos na origem, haverá afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal. Ao final, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento regular da liquidação. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 59386303 e 59386305. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o título judicial formado pela sentença proferida na Ação Civil Coletiva 32.159/97 se amolda à temática delimitada no Tema 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a afetação da Liquidação de Sentença c/c Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713135-12.2023.8.07.0018, e a necessidade de sobrestamento deste processo originário até o julgamento da questão controvertida. Verifico que, em análise sumária da questão controvertida, própria desta fase incipiente do recurso, é possível o reconhecimento da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), com fundamento no artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. A ação de liquidação de sentença individual c/c cumprimento de sentença originário esteia-se em acórdão exarado na Apelação Cível no 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, pelo qual foi determinada a observância das normas insertas na Lei no 11.960/2009, a partir 28/06/2009, para fins de correção monetária sobre o montante devido aos servidores públicos do Distrito Federal a título de benefício alimentação. É cediço que a generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinarem, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. O cumprimento de sentença genérica, no caso em análise, deve ser precedido da fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Marinoni, Arenhart e Mitidiero1 acerca das fases e estágios do procedimento comum na perspectiva horizontal, esclarecendo acerca da necessidade de instauração de uma nova fase em caso de prolação de sentença condenatória genérica, tecem as seguintes considerações: O procedimento comum esta horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional. A fase de conhecimento desenvolve -se normalmente em quatro estágios destinados a postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que ha prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado a liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais a preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente a sua exclusividade. (grifo nosso). Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, (n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Saliento, que o caso não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169/STJ), já que o próprio agravante propôs a liquidação de sentença de forma individual, com o posterior cumprimento de sentença em relação aos valores apurados. Este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o seguinte posicionamento acerca da questão em análise e em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema no 1.169 dos recursos repetitivos do STJ quando o exequente apresenta os valores individualizados, oportunizando o contraditório e a ampla defesa. Precedente. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1848314, 07066172620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.170/STF. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. DISTINGUISHING. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito do reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema no 1.170, apontado pelo Agravante, não houve determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. 2. Sobre o Tema 1.169/STJ,houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. A questão submetida a julgamento se refere a "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos", o que não engloba a discussão dos presentes autos. 3. Ocorre que, em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o distinguishing, não se amoldando o caso ao Tema no 1169/STJ. 4. Nos termos do art. 509, §2o, do CPC/15, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1818443, 07386085420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA REPETITIVO No 1.169/STJ. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO. 1. A sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (restituição de contribuição social), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo n. 1.169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico. 2. Recurso provido. (Acórdão 1772988, 07250822020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 1/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. ART. 509, § 2o, do CPC. APURAÇÃO DO VALOR DEPENDENTE APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 2. A parte autora apresentou pedido com o valor líquido que entende devido, havendo um distinguish no caso concreto, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CPC, o qual afirma que, "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença". 3. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.1. Precedente jurisprudencial: "(...) 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido". (07333099620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.). 5. Recurso provido.(Acórdão 1824715, 07501861420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade de direito da agravante, em virtude da ausência de similaridade do caso em análise com o Tema Repetitivo 1169/STJ. Igualmente, está presente o perigo de dano, porquanto a suspensão dos procedimentos que visam ao cumprimento da execução impõe espera injustificada ao agravante em relação ao crédito reconhecidamente devido, o que não se pode tolerar. Nesse contexto, estando caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, tem-se por viabilizado o deferimento da antecipação da tutela vindicada pelo exequente no agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para que os autos na origem retomem ao regular trâmite processual. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2024 às 10:25:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ 1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil (eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a Edição. São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 92.